Tribunal: TCU
Processo: 038.417/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 177/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em arquivar a presente tomada de contas especial, dando-se ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.417/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto da Cidade (05.596.938/0001-30); João Eduardo Arraes de Alencar (XXX.752.853-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.